Tribunal: TJES
Processo: 5001586-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela Provisória; Requerimento de Reintegração de Posse; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001586-56.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

CLAUDENIR FORTUNA

AGVDO(S):

JOSCINEIA MAGNAGO SIMADÃO e OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR. PREVISÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMANDA POSSESSÓRIA POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO. CAUSA DE PEDIR APRESENTADA NA INICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1-
O Código de Processo Civil possibilita a concessão de tutela de urgência caso seja verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, podendo, inclusive a medida ser concedida em caráter cautelar mediante arresto ou sequestro de bens, conforme previsão dos arts. 300 e 301 do CPC/2015.

2-
Conforme previsão do art. 555 do Código de Processo Civil nas demandas possessórias o autor pode cumular pedidos de condenação em perdas e danos e indenização dos frutos.

3-
Constato que na petição inicial foi relatado pelos autores que a lavoura de café situada na área está em estado de abandono, causando danos irreparáveis à lavoura de café, pleiteando a condenação em perdas e danos, restando configurada a exposição da causa de pedir pela parte autora.

4- O magistrado primevo considerou que há indícios de que a lavoura de café, situada na propriedade dos requeridos, vem sendo explorada por terceiros, estando caracterizada a probabilidade do direito.

5-
Recurso improvido.
Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

julgando prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001586-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDENIR FORTUNA
AGRAVADO: JOSCINEIA MAGNAGO SIMADAO e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001586-56.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

CLAUDENIR FORTUNA

AGVDO(S):

JOSCINEIA MAGNAGO SIMADÃO e OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDENIR FORTUNA, inconformado com a decisão ID. 1095415, através da qual o magistrado a quo, entendendo que os autores teriam sido privados de parte de suas terras, determinou que o Agravante deposite 25% (vinte e cinco por cento) do lucro de sua produção de café para resguardar eventuais perdas e danos sofridos pelos autores na demanda de reintegração de posse.

Em suas razões recursais ID. 1095148, o Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) não consta da inicial pedido de tutela provisória de urgência de pagamento de perdas e danos em caráter liminar; 2) não há causa de pedir para o pleito de perdas e danos, não sendo apresentado pedido certo e determinado; 3) o peito de tutela de urgência feito na audiência de instrução e julgamento foi genérico, e; 4) o magistrado já havia indeferido o pedido de antecipação de tutela de reintegração de posse, não havendo prova nos autos de que os agravados já tiveram posse da área objeto da lide.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID 1185910.

O Agravante interpôs Agravo Interno ID 1189509.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 28 de maio de 2021.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001586-56.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

CLAUDENIR FORTUNA

AGVDO(S):

JOSCINEIA MAGNAGO SIMADÃO e OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDENIR FORTUNA, inconformado com a decisão ID. 1095415, através da qual o magistrado a quo, entendendo que os autores teriam sido privados de parte de suas terras, determinou que o Agravante deposite 25% (vinte e cinco por cento) do lucro de sua produção de café para resguardar eventuais perdas e danos sofridos pelos autores na demanda de reintegração de posse.

Em suas razões recursais ID. 1095148, o Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) não consta da inicial pedido de tutela provisória de urgência de pagamento de perdas e danos em caráter liminar; 2) não há causa de pedir para o pleito de perdas e danos, não sendo apresentado pedido certo e determinado; 3) o peito de tutela de urgência feito na audiência de instrução e julgamento foi genérico, e; 4) o magistrado já havia indeferido o pedido de antecipação de tutela de reintegração de posse, não havendo prova nos autos de que os agravados já tiveram posse da área objeto da lide.

Inicialmente no tocante ao pleito da gratuidade da justiça observo que o Agravante apresente seu pedido em contestação, contudo, não foi analisado pelo magistrado, devendo ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).

Pelo que se denota da análise dos autos, trata-se na origem de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar, através da qual os autores buscam serem reintegrados na posse do imóvel dito esbulhado e indenizados por eventuais perdas e danos.

Em decisão ID 1095415, proferida na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 03 de março de 2021, o magistrado primevo deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência determinando o depósito de 25% (vinte e cinco por cento) da produção líquida de café nos seguintes termos:

Firme nesse sentido, considerando que parcela de terra dos autores, em tese, lhes foram privadas sem a sua anuência, concedo tutela de urgência para que o requerido deposite em algum estabelecimento local de depósito de café 25 % de sua produção líquida para resguardar eventual perdas e danos dos autores. O requerido deverá demonstrar de forma cabal quanto fora produzido e o valor gasto com a aludida manutenção e produção da lavoura no último ciclo de colheita em seu cálculo. Considerando que o início da colheita ocorre no mês de abril, deverá o requerido em suas alegações informar onde será feito o depósito do café, sob pena de bloqueio de sacas por este juízo de ofício.

De fato, o Código de Processo Civil possibilita a concessão de tutela de urgência caso seja verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, podendo, inclusive a medida ser concedida em caráter cautelar mediante arresto ou sequestro de bens, conforme previsão dos arts. 300 e 301 do CPC/2015.
In verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Conforme previsão do art. 555 do Código de Processo Civil nas demandas possessórias o autor pode cumular pedidos de condenação em perdas e danos e indenização dos frutos.
In verbis
:

Art. 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de:

I - condenação em perdas e danos;

II - indenização dos frutos.

Nesse sentido, conforme lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
“O pedido de condenação por perdas e danos deve estar amparado em fundamentação suficiente que demonstre as razões pelas quais o autor entende devidas tais verbas. A indenização não é consequência natural do acolhimento do pedido de proteção possessória, de forma que se exige do autor a narração da causa de pedir própria do pedido de indenização.”.

Assim, constato que na petição inicial foi relatado pelos autores que a lavoura de café situada na área está em estado de abandono, causando danos irreparáveis à lavoura de café, pleiteando a condenação em perdas e danos, restando configurada a exposição da causa de pedir pela parte autora.

Observo, ainda, que o magistrado primevo considerou que há indícios de que a lavoura de café, situada na propriedade dos requeridos, vem sendo explorada por terceiros, estando caracterizada a probabilidade do direito. Segue trecho da decisão:

Compulsando o presente caderno processual, em especial documento às fls. 39, não impugnado por quaisquer das partes, verifico que há indícios de lavoura de café na propriedade do requerido exploradas pelo demandado em virtude de contrato firmado pelos Tios do requerido, vizinho de terra.

Dessa forma, não vejo como alterar a decisão do magistrado que concedeu a medida cautelar determinando o depósito de 25% (vinte e cinco por cento) da produção líquida de café, para resguardar eventual perdas e danos dos autores.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed.- Salvador: Ed. JusPodivm. 2016.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001586-56.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

CLAUDENIR FORTUNA

AGVDO(S):

JOSCINEIA MAGNAGO SIMADÃO e OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR. PREVISÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMANDA POSSESSÓRIA POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO. CAUSA DE PEDIR APRESENTADA NA INICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1-
O Código de Processo Civil possibilita a concessão de tutela de urgência caso seja verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, podendo, inclusive a medida ser concedida em caráter cautelar mediante arresto ou sequestro de bens, conforme previsão dos arts. 300 e 301 do CPC/2015.

2-
Conforme previsão do art. 555 do Código de Processo Civil nas demandas possessórias o autor pode cumular pedidos de condenação em perdas e danos e indenização dos frutos.

3-
Constato que na petição inicial foi relatado pelos autores que a lavoura de café situada na área está em estado de abandono, causando danos irreparáveis à lavoura de café, pleiteando a condenação em perdas e danos, restando configurada a exposição da causa de pedir pela parte autora.

4- O magistrado primevo considerou que há indícios de que a lavoura de café, situada na propriedade dos requeridos, vem sendo explorada por terceiros, estando caracterizada a probabilidade do direito.

5-
Recurso improvido.
Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

julgando prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de Julho

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.